Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência vem entendendo pela flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência.

2. Razoável e prudente a autorização de penhora mensal nos proventos líquidos da devedora em 20% (vinte por cento), quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos percebidos (R$ 18.177,68 - bruto) em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.

3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.